Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700581-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALINE BORGES DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ENEIDA BORGES DE SOUZA, MARLENE BORGES DE SOUZA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS. INDEVIDO. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA SAISINE. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. O recebimento de proventos efetuados pelo Distrito Federal após o falecimento de servidor público por banco depositário, seguido de desconto a título de empréstimo, demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Inexistindo relação de consumo, não se aplicam os prazos decadenciais previstos no CDC. 3. O falecimento do servidor enseja o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública. Se indevido o pagamento dos proventos, imprescindível a devolução, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). 4. Em observância ao princípio de saisine, previsto no art. 1784, do CC, com a morte, abre-se a sucessão, e eventual dívida pendente em face de servidor falecido deve ser cobrada dos herdeiros, após a partilha, ou do espólio, no limite da herança. 5. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. 6. Negou-se provimento às apelações. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.784 do Código Civil, sustentando que os herdeiros são os responsáveis pela indevida movimentação na conta bancária de ex-servidor após o falecimento, bem como pelo gerenciamento dos empréstimos e contratos, consoante o princípio da saisine. Assim, aduz que mesmo sendo reconhecida a responsabilidade do banco recorrido em face de parte da dívida, há obrigação solidária dos sucessores quanto à gestão dos valores herdados, que se encontravam depositados em conta corrente bancária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.784 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) em relação à responsabilidade pelo ressarcimento quanto aos herdeiros em nome próprio, no tocante à transferência eletrônica entre contas correntes no valor de R$ 860,00 (07/06/18 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 53011 860,00), trago à colação as bem lançadas fundamentações expostas pelo magistrado sentenciante, pedindo vênia para transcrevê-las, como razões de decidir. “Tal transferência não denota transação bancária realizada em favor do BRB, haja vista que traduz movimentação entre particulares. Nesse sentido, considerando que a transação ocorreu após o óbito da correntista e observando-se que não há comprovação de que houve benefício direito em favor dos herdeiros, não há como condenar os herdeiros ou o BRB ao ressarcimento de tais valores. Caberia ao autor comprovar que houve aproveitamento pelos herdeiros de tais valores, o que não se admite presunção para fins de condenação (art. 373, I do CPC). Logo, à míngua de provas de que tenha havido uso dos valores em proveito dos herdeiros, o pedido, nos termos em que formulado, deve ser improcedente quanto a este ponto”. Escorreita, pois, a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao Distrito Federal os valores descontados na conta corrente da servidora pública distrital, após o seu falecimento, no valor de R$ 5.860,42, e que julgou improcedente o pedido de condenação das herdeiras rés” (ID 42920881 - Págs. 7 e 8) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030